Tribunal: STF
Processo: HC 145877
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    PENA – CUMPRIMENTO – PRISÃO DOMICILIAR – EXCEPCIONALIDADE. O cumprimento de pena em regime domiciliar pressupõe situação excepcional enquadrável em previsão legal.